Tribunal: TJDFT
Processo: 0007114-44.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Processo : 0007114-44.2016.8.07.0006 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178 do CPC, e no art. 2o e art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 04 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator